Tribunal: TJPA
Processo: 0818090-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818090-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ZILDA MARIA PEREIRA LINS RIBEIRO

AGRAVADO: RAPHAEL PEREIRA LIMA, THULIO KUBCHEK SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0818090-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: ZILDA MARIA PEREIRA LINS RIBEIRO

AGRAVADOS
: THULIO KUBCHEK SILVA GOMES e RAPHAEL PEREIRA LIMA

RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ATIVA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VENDA A NON DOMINO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.

O bem objeto da ação – veículo automotor – encontra-se gravado com cláusula de alienação fiduciária, ainda não quitado.

A ausência de anuência expressa do credor fiduciário inviabiliza a transferência de propriedade a terceiro, em respeito ao domínio resolúvel e à cláusula contratual de garantia.

Incabível, portanto, a antecipação de tutela para compelir o atual possuidor a realizar transferência registral do bem, sem a quitação do financiamento ou autorização da instituição financeira.

Inexistente a probabilidade do direito, não se mostra preenchido o requisito insculpido no art. 300 do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0818090-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: ZILDA MARIA PEREIRA LINS RIBEIRO

AGRAVADOS
: THULIO KUBCHEK SILVA GOMES e RAPHAEL PEREIRA LIMA

RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por ZILDA MARIA PEREIRA LINS RIBEIRO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0800811-69.2024.8.14.0017), ajuizada contra THULIO KUBCHEK SILVA GOMES e RAPHAEL PEREIRA LIMA.

A autora, ora agravante, afirma ter transferido a posse de veículo de sua titularidade – um Renault Kwid, ano 2022 – ao agravado Thulio, que, sem sua anuência, revendeu o bem ao agravado Raphael. Argumenta que o veículo está em nome da agravante, embora na posse dos agravados, os quais deixaram de adimplir as parcelas do financiamento, bem como acumulam multas e encargos em nome da agravante.

Na origem, foi indeferido o pleito de tutela provisória de urgência, cuja finalidade era compelir liminarmente os agravados a procederem à transferência da titularidade do veículo, para o nome de quem atualmente detém a posse do bem.

Inconformada, sustenta a agravante que preencheu os requisitos do art. 300 do CPC, invocando risco de dano irreparável, tendo em vista a iminência de negativação, execuções fiscais e cobranças judiciais.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0818090-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: ZILDA MARIA PEREIRA LINS RIBEIRO

AGRAVADOS
: THULIO KUBCHEK SILVA GOMES e RAPHAEL PEREIRA LIMA

RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a transferência da titularidade de bem móvel, alegando que vem sofrendo cobranças do

De início, cumpre salientar que a reserva de domínio ou alienação fiduciária implica a constituição de propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário até o integral adimplemento da dívida. O devedor, enquanto não quitar a obrigação principal, não detém o pleno domínio do bem, sendo-lhe vedado aliená-lo validamente sem expressa autorização do verdadeiro titular do domínio – no caso, o banco financiador.

In casu, constata-se que o bem objeto da lide ainda está sob alienação fiduciária ativa, e não houve demonstração de quitação integral da dívida, tampouco autorização do agente financeiro (credor fiduciário) para a transação realizada. Assim, a agravante, ao transferir de forma informal a posse do bem, incorreu em inadimplemento contratual e assumiu o risco da inércia quanto à regularização da titularidade.

Diante desse contexto, não se revela presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A medida liminar pretendida se mostra prematura e, a rigor, inexequível, posto que a relação referente à alienação fiduciária é existente entre a autora e a instituição financeira, sendo impossível que um terceiro, aquém da relação jurídica, transfira a propriedade do bem para seu nome, sendo que nem mesmo houve a quitação do débito junto ao credor fiduciário, assim como não houve autorização deste para alienar o bem a terceiro. Ademais, somente o contratante originário, na qualidade de titular da relação obrigacional decorrente do contrato de financiamento, detém legitimidade para pleitear a transferência da titularidade contratual nas hipóteses cabíveis.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA - TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO DO BEM - TRÂMITES ADMINISTRATIVOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEPENDE DA ACEITAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - TITULARIDADE DO FINANCIAMENTO - TERCEIRO NÃO PODE REQUERER TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
A alienação à um terceiro do bem móvel alienado fiduciariamente depende da anuência do credo fiduciário, sem a qual não são possíveis os trâmites administrativos de transferência de propriedade do veículo . III - Somente ao titular do contrato de financiamento é possível requerer a transferência de titularidade do contrato, não podendo um terceiro alheio à relação jurídica realizar tal requerimento junto ao credor fiduciário.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26966721320248130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alvará judicial para liberação de 50% (cinquenta por cento) dos saldos bancários deixados pelo falecido à Requerente e determinação de depósito da quota atribuída à menor em conta de poupança até atingir a maioridade . Indeferimento do pedido de transferência de veículo gravado com alienação fiduciária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as outras menores apontadas pela Apelante devem ser incluídas como beneficiárias do alvará; e (ii) analisar a possibilidade de transferência da propriedade de veículo alienado fiduciariamente sem consentimento da instituição financeira . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.858/80 prioriza o pagamento de valores por meio de alvará judicial aos dependentes habilitados junto à Previdência Social, excluindo herdeiros não habilitados como beneficiários . 4. As menores apontadas pela Apelante não constam como dependentes habilitadas perante o INSS, não sendo, portanto, abrangidas pela norma aplicável aos saldos bancários. 5
. A transferência de propriedade de veículo gravado com alienação fiduciária depende de anuência da instituição financeira, sendo inviável a determinação judicial de transferência sem tal autorização, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis . IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível desprovida. Teses de julgamento: "1 . Os valores previstos na Lei nº 6.858/80 devem ser liberados exclusivamente aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. 2.
É inviável a transferência de propriedade de veículo gravado com alienação fiduciária sem anuência expressa da instituição financeira credora ." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/80, art. 1º; Código Civil, art. 1 .845; Decreto-Lei nº 911/69,
art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 29113805520228130000; TJ-RS, AC nº 50165462220198210001; TJ-ES, AC nº 00467619720148080035.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07019560620218020046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des . Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 19/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/11/2025